Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravante OLIVEIRA NETO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, em razão da renúncia ao mandato apresentada por seu advogado (ID 79085658). Brasília-DF, 19 de janeiro de 2026. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006